Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. ELEIÇÃO. NULIDADE. CHAPA ADVERSÁRIA. ACESSO AOS DADOS DOS ASSOCIADOS. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. DESIGUALDADE. NÃO DEMONSTRADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão esclareceu que não restou demonstrado que existiria desigualdade na divulgação das propostas das chapas, nem a utilização dos dados pessoais dos associados para divulgação de propostas eleitorais, concluindo que ausente a probabilidade do direito do direito, portanto, indevida a tutela de urgência determinada na decisão agravada.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.